Tribunal: STF
Processo: ARE 1540872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Insurgência recursal contra r. sentença que julgou improcedentes os pedidos dos demandantes. 1. Relação jurídica entre os autores e a COHAB. Autores que — na qualidade de locatários já inadimplentes de imóvel financiado pela COHAB -— se comprometeram a saldar a inadimplência do mutuário originário (Sr. Odair de Campos Bretas) junto à Cooperativa, com vista à obtenção da propriedade imobiliária, sob a condição de se sujeitarem e de respeitarem o resultado da ação de rescisão contratual que em face do mutuário seria proposta. Ação de rescisão contratual proposta pela COHAB em face de ODAIR DE CAMPOS BRETAS julgada improcedente. Posse e contrato do mutuário mantidos. 2. Relação de locação entre os autores e o mutuário. Inadimplemento do contrato de locação firmado entre o mutuário (na qualidade de locador) e os autores (na qualidade de locatários) por débito ANTERIOR e POSTERIOR à data em que firmada a intenção de quitar a dívida junto à Cooperativa. Ação de despejo proposta e julgada procedente. Cumprimento de sentença que apontava débito da ordem de R$ 65.354,03. 3. Pretensão dos autores, nesta demanda, de verem a COHAB condenada ao pagamento do débito acima referido (fruto da condenação na ação de despejo), além das despesas que tiveram para se defender no referido processo (R$ 2.873,06) e de outras (R$ 9.113,63) imprescindíveis à locação de novo imóvel, sem prejuízo da reparação pelo dano moral, estimado em R$ 100.000,00. — Sentença de improcedência fundada na ausência de responsabilidade civil da Cooperativa pelos débitos oriundos do inadimplemento dos alugueis e demais encargos da locação que deve ser mantida e ainda acrescida do fundamento de que os autores não fizeram prova alguma de terem desembolsado qualquer importância, em favor da Cooperativa, a título de regularização da posse do imóvel que desfrutaram por longos anos. Inexistência de dano, material ou moral, que possa ser atribuído à Cooperativa recorrida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, RESPEITADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente